Tribunal: CARF
Processo: 10580.901314/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901314/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.069 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
SALDO INSUFICIENTE.
Não existindo saldo no processo referente ao Pedido de Restituição, não pode
ser homologada a compensação a ele vinculada, mesmo tramitando em
processo administrativo distinto.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
Não é possível ao julgador proferir nova decisão sobre a mesma matéria,
conforme vedação estabelecida pelo art. 505 do Código de Processo Civil,
segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas
relativas à mesma lide (preclusão pro judicato).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901314/2006-03
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901314/2006-03

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Salvador
(DRJ-SDR):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 09/12) da interessada contra o
Despacho Decisório eletrônico (fl. 06) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Salvador (DRF/SDR), que não homologou a compensação declarada através do
PER/DCOMP n° 25743.66049.140803.1.3.04-0335 (fls. 01/05).
No citado PER/DCOMP, a interessada pretendia utilizar um crédito referente a um
pagamento a maior ou indevido da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social — Cofins, do período de apuração de dezembro de 2001 (arrecadado em
30.04.02), no valor de R$4.164.238,73, para compensar um débito também de Cofins,
do período de apuração de dezembro de 2003, no valor de R$2.335.832,43.
Na fundamentação do despacho decisório, a DRF/SDR informou, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, que o crédito pleiteado já
teria sido utilizado em outro processo, qual seja, n° 10580.003536/2003-16, não
restando crédito disponível para compensação.
Cientificada do despacho decisório em 08.02.08, a interessada apresentou a
Manifestação de Inconformidade em 04.03.08, sendo esses os pontos de sua
irresignação, em síntese:
• O crédito referente ao pagamento indevido de R$4.164.238,73 foi inserido no processo
de compensação n° 10580.003536/2003-16, que já foi analisado pela Receita Federal,
sendo que esse crédito foi totalmente deferido na ocasião;
• Em 14.08.03 foi enviado o PER/DCOMP n° 25743.66049.140803.1.3.04-0335
solicitando a compensação de um débito de Cofins de R$2.335.832,43 com o crédito
informado no processo de compensação n° 10580.003536/2003-16, no montante de
R$4.164.238,73;
• Portanto, a recorrente entende que o PER/DCOMP objeto deste despacho
decisório deveria ser incluído no processo de compensação n° 10580.003536/2003-
16, e a cobrança do saldo residual, se houver, ser efetuada somente depois de proferida a
decisão final do referido processo, que atualmente aguarda julgamento no Conselho
de Contribuintes.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ-SDR, em sessão datada de 12/11/2009, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
15-21.642, às fls. 70/72, com a seguinte Ementa:
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Constatado que o direito creditório informado em PER/DCOMP já foi integralmente
utilizado em outro processo de compensação, há que se considerar o crédito como
inexistente, não se homologando, conseqüentemente, a nova compensação pretendida.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/03/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 73), apresentou Recurso Voluntário em
23/03/2010, às fls. 74/79.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901314/2006-03

A Turma 3403 deste Conselho, em sessão realizada em 22/08/2012, resolveu
converter o julgamento do recurso em diligencia, nos termos da Resolução no 3403-000.368
(fls. 211/214):
Controverte-se exclusivamente sobre matéria de fato. É incontestável o fato de que
o pagamento efetuado em 30/04/1992, no valor de R$ 4.164.238,73, foi informado
no processo de compensação e no PER/DCOMP objeto deste processo. Mas o fato
do mesmo pagamento ter sido indicado duas vezes como fonte de crédito, não
significa que foi usado em duplicidade, pois no PER/DCOMP só foi utilizada uma
parte dele. Ou seja, o contribuinte, aparentemente considerou que uma parte desse
pagamento foi utilizada para quitar débito declarado no processo de compensação e
utilizou o saldo neste PER/DCOMP.
A questão não se resume em saber se o pagamento no montante de R$4.164.238,73,
efetuado em 30/04/1992, foi totalmente absorvido para compensar os débitos
informados no processo no 10580.003536/2003-16, como entendeu a DRJ.
A questão agora é saber se no processo no 10580.003536/2003-16 sobrará crédito
suficiente para amortizar o débito informado neste PER/DCOMP.
Em pesquisa efetuada na página de andamento processual do CARF, verifica-se que o
processo no 10580.003536/2003-16, está sorteado para o Conselheiro Walber José de
Souza, ilustre Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção. Verifica-se,
ainda, que o processo no 10580.003536/2003-16 foi baixado em diligência à repartição
de origem.
Em consulta ao histórico daquele processo no e-processo, verifica-se que os autos foram
sorteados ao Conselheiro Walber José de Souza no dia 17/08/2010. Portanto, este
processo deveria ter sido distribuído por conexão ao Conselheiro Walber,
independentemente de sorteio, conforme determina o art. 49, § 7o do Regimento Interno
do CARF.
Tendo em vista que o crédito utilizado neste PER/DCOMP constitui parcela de um
crédito maior que está sendo discutido naquele processo, é evidente que a
homologação desta compensação está umbilicalmente ligada à solução do processo
no 10580.003536/2003-16, pois é necessário saber se a magnitude do crédito do
contribuinte será suficiente para amortizar os débitos compensados com os
créditos lá discutidos.
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à
repartição de origem, a fim de que este processo seja anexado e passe a tramitar junto
com o processo no 10580.003536/2003-16, cuja solução é prejudicial à homologação da
compensação declarada neste PER/DCOMP.
A diligência foi cumprida em 29/03/2017, conforme Informação Fiscal às fls.
469/471:
É importante salientar que ao preencher o PER/DCOMP no
25743.66049.140803.1.3.04-0335 a empresa deveria ter feito sua vinculação ao
processo no 10580.003536/2003-16, o que não ocorreu. Tal omissão ocasionou a análise
em separado da referida declaração e a emissão do Despacho Decisório Eletrônico
rastreado pelo no 40374172 (fl. 06) .
Deve-se esclarecer que os débitos objeto de compensação no processo no
10580.003536/2003-16
foram
cadastrados
para
cobrança
no
processo
no
10580.728379/2016-61.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901314/2006-03

Por intermédio do Despacho Decisório no 951/2006 (fls. 320/324) o SEORT/DRF
Salvador reconheceu em favor do contribuinte parte do direito creditório pretendido,
tendo sido o valor de R$ 4.164.238,73 decorrente do recolhimento indevido da COFINS
em 30/04/2002 incluído no montante reconhecido, que foi integralmente utilizado para
compensar débitos de sua responsabilidade conforme evidenciam os extratos do Sistema
SIEF PROCESSOS de fls. 235/236.
Posteriormente, por determinação do CARF (fls. 434/438), foi emitido no mesmo
processo pelo SEORT DRF Salvador o Despacho Decisório 110/2016 (fls. 445/450) que
reconheceu em favor da empresa o crédito resultante do pagamento indevido da
COFINS do mês 09/2002, o que também ensejou a manifestação de inconformidade à
DRJ (fls. 453/459).
De acordo com o despacho emitido no processo no 10580.003536/2003-16 cuja cópia
figura às fl. 460, em obediência à Nota RFB/Suara/Corec no 31/2015, a Manifestação de
Inconformidade citada no paragrafo anterior foi anexada ao processo de cobrança no
10580.728379/2016-61 que seguiu para a DRJ para julgamento.
Assim, a juntada solicitada pelo CARF às fls. 211/214 deve ser feita ao processo no
10580.728379/2016-61, no qual será apreciada a manifestação de inconformidade
relativa ao Despacho Decisório 110/2016 e não ao processo no 10580.003536/2003-16.
Face ao exposto, encaminhe-se o presente processo ao SECOJ/DRJ Salvador para
que seja providenciada a sua juntada ao processo no 10580.728379/2016-61.
Ressalte-se que este processo deverá retornar posteriormente ao CARF após a
conclusão definitiva acerca das compensações de que tratam os processos no
10580.003536/2003-16 e 10580.728379/2016-61.
Por fim, é oportuno lembrar que não cabe ciência ao contribuinte da presente
Informação Fiscal porquanto foi adotada tão somente uma medida de saneamento
solicitada pelo CARF e feitos esclarecimentos quanto à situação do processo no
10580.003536/2003-16, não tendo havido qualquer pronunciamento acerca do mérito da
questão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A DRJ-SDR negou provimento à Manifestação de Inconformidade com base nos
seguintes fundamentos, in litteris:
Alega a interessada que o PER/DCOMP n° 25743.66049.140803.1.3.04-0335 solicitava
a compensação de um débito de Cofins de R$2.335.832,43 com o crédito de
R$4.164.238,73 informado no processo de compensação n° 10580.003536/2003-16.
Todavia, não é o que se depreende da análise do referido PER/DCOMP. Como se pode
observar à folha 02, na ficha do PER/DCOMP com os dados do crédito de pagamento
indevido ou a maior, a interessada informa que o crédito NÃO foi informado em
processo administrativo anterior. Assim, corretos os sistemas da Receita Federal ao
identificarem a duplicidade da informação do crédito de R$4.164.238,73, que constava
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901314/2006-03

do processo de compensação n° 10580.003536/2003-16, protocolado em 12.05.03, e
também do PER/DCOMP n° 25743.66049.140803.1.3.04-0335, aqui analisado,
entregue em 14.08.03. Caso não houvesse essa crítica por parte dos sistemas de controle
da Receita Federal, corria-se o risco de o Erário ser prejudicado, com o reconhecimento
do mesmo direito creditório duas vezes. Em resumo, correto o despacho decisório da
DRF/SDR que não homologou a compensação pretendida, apontando a duplicidade na
informação do direito creditório.
Ainda em sua defesa, a interessada entende que o PER/DCOMP objeto deste despacho
decisório deveria ser incluído no processo de compensação n° 10580.003536/2003-16, e
a cobrança do saldo residual, se houver, ser efetuada somente depois de proferida a
decisão final do referido processo.
Todavia, essa pretensão não pode se realizar. Primeiro porque as compensações
apresentadas no processo n° 10580.003536/2003-16 já foram objeto de apreciação pela
autoridade fiscal da DRF/SDR. Segundo porque, ainda que se afastasse a duplicidade na
informação do direito creditório, o que se admite aqui apenas para fins de
argumentação, ainda assim não haveria créditos suficientes no processo n°
10580.003536/2003-16 para compensar o débito informado no PER/DCOMP n°
25743.66049.140803.1.3.04-0335, pois todo o crédito reconhecido naquele processo,
incluindo os tais R$ 4.164.238,73, já foi utilizado nas compensações lá informadas, até
o limite do crédito reconhecido, tendo restado ainda saldo a pagar.
O sujeito passivo se insurge contra tal decisão através de Recurso Voluntário,
verbis:
Em 16/03/2007, a Receita Federal emitiu o Despacho Decisório n° 951, de 11 de
setembro de 2006 (ANEXO 2 da Manifestação de Inconformidade), referente à análise
do processo de compensação n° 10580.003536/2003-16, deferindo parcialmente os
créditos solicitados, conforme demonstrado na tabela a seguir:

O Crédito apurado pela Recorrente em 30/04/2002 foi totalmente deferido pela SRF.
Em relação aos itens 6 e 7, foi protocolada manifestação de inconformidade em
19/04/2007 (ANEXO 3 da Manifestação de Inconformidade). Em 14 de agosto de 2007,
a SRF proferiu o acórdão n° 15-13.418 – 4a Turma da DRJ/SDR, deferindo
parcialmente o pleito da Companhia. Assim, em 24 de setembro de 2007 a COELBA
protocolou recurso voluntário ao Segundo Conselho de Contribuinte, que ainda se
encontra pendente de julgamento (ANEXO 4 da Manifestação de Inconformidade).
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901314/2006-03

Segundo demonstrado tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso
voluntário, a COELBA entende que o direito creditório é maior do que a totalidade dos
débitos utilizados nos processos de compensação.
Em 14/08/2003, foi enviada a PER/DCOMP n° 25743.66049.140803.1.3.04-0335
(ANEXO 5 da Manifestação de Inconformidade), solicitando a compensação do débito
de COFINS, período de apuração dezembro de 2002, no montante de R$2.335.832,43
com crédito informado no processo de compensação n° 10580.003536/2003-16, no
montante de R$4.164.238,73.
Portanto, entende a Recorrente que a PER/DCOMP objeto do despacho decisório n° de
rastreamento 740374172 deveria ser incluída no processo de compensação n°
10580.003536/2003-16 e a cobrança do saldo residual, se houver, ser efetuada somente
depois de proferida a decisão final do referido processo.
Identificada a insuficiência de crédito no processo de compensação n°
10580.003536/2003-16, a ora Recorrente, em 31/05/2007, providenciou o
recolhimento dos valores que entende serem devidos, conforme demonstrado na
tabela a seguir:

Não obstante a clareza do acima exposto, a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente foi julgada improcedente sob o argumento de já ter sido
compensado todo crédito constante no PER/DCOMP n° 25743.66049.140803.1.3.04-
0335.
Ao contrário do que entendeu a 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil em Salvador - DRJ/SDR, não houve a compensação do crédito ao qual
faz jus a Recorrente. Essa situação seria facilmente comprovada pela análise do
supracitado PER/DCOMP. Contudo, ante o fato de o PER/DCOMP encontrar-se em
trânsito, a Recorrente restou impossibilitada de juntar cópia ao presente recurso. Porém,
no momento em que as cópias forem juntadas, não existirá qualquer dúvida acerca da
procedência do pleito da COELBA.
Frise-se, o Acórdão recorrido fundamenta-se em uma premissa falsa, pois não houve a
integral compensação, havendo crédito em favor da Recorrente.
Ademais, também é equivocada a afirmação de duplicidade de créditos entre o
PER/DCOMP n° 25743.66049.140803.1.3.04-0335 e o Processo de Compensação n°
10580.003536/2003-16. Sendo assim, não há que se falar em qualquer duplicidade de
créditos ou mesmo qualquer relação a impedir a compensação. Esse fato também seria
facilmente comprovado pela análise do Processo de Compensação n°
10580.003536/2003-16. Todavia, a obtenção de cópias do mencionado processo
também foi impossibilitada por estarem os autos, em trânsito, o que, de pronto, cerceia a
ampla defesa da Recorrente (art. 50, LV, da CF/88).
Logo, é patente a necessidade de o Acórdão n° 15-21.642 ser reformado, pois não houve
compensação, tampouco duplicidade de créditos. As premissas nas quais se fundam a
decisão recorrida são falsas, o que se tornará ainda mais visível quando da juntada da
cópia integral do PER/DCOMP n° 25743.66049.140803.1.3.04-0335 e do Processo de
Compensação n° 10580.003536/2003-16.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901314/2006-03

A partir da análise das razões acima expostas, verifico que foi acertada a decisão
da Turma 3403 deste Conselho que, em sessão realizada em 22/08/2012, resolveu converter o
julgamento deste Recurso Voluntário em diligencia.
Naquele momento, o processo no 10580.003536/2003-16 (atualmente arquivado,
tendo em vista ter sido sucedido pelo processo no 10580.728379/2016-61) ainda não tinha
decisão administrativa definitiva, o que justificava a diligência com a finalidade de aguardar tal
decisão definitiva, pois a questão tratada naquele processo era questão prejudicial à matéria
discutida neste processo.
O
processo
no
10580.728379/2016-61
(que
sucedeu
o
processo
no
10580.003536/2003-16) foi julgado nesta Turma na sessão de 25/04/2023, nos seguintes termos:
A DRJ-SDR negou provimento à Manifestação de Inconformidade com base nos
seguintes fundamentos, in litteris:
(...)
15. Fundamental destacar que a própria Contribuinte apresentou a PER/DCOMP
06278.59771.021004.1.3.01-3030,
que
está
em
julgamento
no
processo
10580.720094/2006-19, onde reivindica o direito creditório da maior parte do saldo do
pagamento a maior de 15/10/2002. Enquanto, no presente processo, intenta o
reconhecimento de R$4.505.300,27, relativo ao saldo do pagamento de
R$14.195.469,65, naquele processo pleiteia o reconhecimento do direito creditório de
R$4.466.491,06, relativo ao mesmo saldo do pagamento de 15/10/2002.
(...)
18. Causa estranheza a Manifestação de Inconformidade da Contribuinte, uma vez que,
além de efetuar o pedido em dois processos, em todos os recursos apresentados no
presente processo e no de no 10580.720094/2006-19, em nenhum momento, menciona a
existência de outro processo e a pretensão de utilização do mesmo pagamento em
ambos.
19. Pelos motivos já expostos, não será, portanto, reconhecido neste processo o direito
creditório pretendido no valor de R$4.505.300,27. Do mesmo modo, não se pode
reconhecer a diferença de R$38.809,21, (entre os valores de R$4.505.300,27, pedido
neste processo e R$ 4.466.491,06, pedido no processo no 10580.720094/2006-19), que
deveria ter sido objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação,
conforme prescrito na legislação e já tratado neste Voto.
(...)
21. Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade e
não reconhecer o direito creditório pleiteado.
O sujeito passivo se insurge contra tal decisão através de Recurso Voluntário, verbis:
(...)
A partir dos excertos acima colacionados, observo que três fundamentos autônomos
foram utilizados pelo Colegiado a quo para negar provimento ao Recurso Voluntário: (i)
a Manifestação de Inconformidade não é o instrumento próprio para alterar crédito
pleiteado em Declaração de Compensação; (ii) o próprio Contribuinte apresentou a
PER/DCOMP 06278.59771.021004.1.3.01-3030, que está em julgamento no
processo 10580.720094/2006-19, onde reivindica a maior parte do mesmo direito
creditório; e (iii) a diferença de R$38.809,21 (entre os valores de R$4.505.300,27,
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901314/2006-03

pedido neste processo e R$ 4.466.491,06, pedido no processo no 10580.720094/2006-
19) deveria ter sido objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação.
De imediato, verifico que o Recorrente, ao elaborar seu Recurso Voluntário, não
observou o princípio processual da Dialeticidade, segundo o qual deveria
apresentar argumentos para contestar a decisão recorrida, e não repetir os
argumentos que usou para contestar o Despacho Decisório.
(...)
Portanto, resta livre de qualquer dúvida o fundamento apresentado pela DRJ de que o
valor do direito creditório pleiteado neste processo é exatamente o mesmo que fora
pleiteado no processo no 10580.720094/2006-19, caracterizando um pedido em
duplicidade.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Foi constatado pela DRJ, e confirmado por esta Turma que o contribuinte
apresentou a PER/DCOMP 06278.59771.021004.1.3.01-3030, objeto do processo no
10580.720094/2006-19, onde reivindica a maior parte do mesmo direito creditório,
caracterizando um pedido em duplicidade. Tal constatação não foi contestada pelo contribuinte
naquele processo.
No processo no 10580.720094/2006-19 restou decidido, de forma definitiva (o
processo já se encontra arquivado desde 31/05/2019), através do Acórdão no 3201-003.659,
exarado na Sessão de 18/04/2018, o seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer parcialmente o
direito a crédito originário de pagamento a maior de Cofins, referente ao
período de apuração de 09/2002, conforme resultado de diligência.
(...)
Conforme relatado e, não havendo controvérsia após o resultado de diligência, deverá
ser destinado à compensação neste processo o valor apontado no relatório apresentado
pela fiscalização em fls. 533.
Diante de todo o exposto, vota-se para que seja dado PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Ou seja, conforme decidido no processo no 10580.720094/2006-19, não havia
crédito suficiente sequer para homologar integralmente a compensação realizada através do
PER/DCOMP 06278.59771.021004.1.3.01-3030, muito menos para também homologar a
compensação realizada através do PER/DCOMP 25743.66049.140803.1.3.04-0335 (objeto deste
processo). E, como visto, esta Turma manteve a decisão da DRJ no processo no
10580.728379/2016-61, também não reconhecendo o direito creditório lá pleiteado.
Como essa matéria já foi julgada por este Conselho, incide, no caso, a preclusão
pro judicato, não sendo possível a este julgador proferir nova decisão sobre a mesma questão,
conforme vedação estabelecida pelo art. 505 do Código de Processo Civil:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma
lide, salvo:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.901314/2006-03

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 482
DF CARF MF
Original